Tribunal: TCU
Processo: 037.179/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 92023, modalidade Pregão e Uasg 200370 (Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de 25 (vinte e cinco) lanchas de patrulha e interceptação (LPI), sendo 15(quinze) lanchas a Polícia Federal e 10 (dez) lanchas a SENASP/MJ com carreta de transporte rodoviário.)

Inteiro teor:
Acórdão 2604/2023-TCU-Plenário Trata-se de representação sobre possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico SRP 9/2023, sob a responsabilidade da Superintendência Regional da Polícia Federal em Santa Catarina (DPF/SC), cujo objeto consiste na aquisição de 25 (vinte e cinco) lanchas de patrulha e interceptação (LPI), sendo 15 (quinze) lanchas para a Polícia Federal e 10 (dez) lanchas para a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp/MJ) com carreta de transporte rodoviário (peça 4, p. 2). Considerando os pareceres unânimes da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações), cujos argumentos incorporo às razões de decidir (peças 21 e 22); Considerando presentes os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; Considerando que, em pesquisa efetuada no Portal de Compras do Governo Federal, verificou-se que o certame foi homologado em 14/11/2023; Considerando que a licitação em análise não busca fornecedores de partes, mas de um produto funcional e integral, compatível com as atividades de patrulha e interceptação de embarcações, as quais estão sujeitas a situações extremas (colisões, perseguições em alta velocidade etc.) que causam estresse mecânico intenso na embarcação e fadiga de forma acelerada do casco; Considerando que a DPF/SC informou que o Termo de Referência exigiu apenas, em seu item 22.3.1.6, quatro requisitos básicos para as Lanchas de Patrulha e Interceptação - LPI (a. embarcações semirrígidas em alumínio naval com flutuadores, de uso policial, guarda costeira, interceptação, fiscalização ou militar; b. cabine de comando ou cockpit; c. propulsão por motor de popa compatível com o pedido no presente termo de referência e anexos; d. tamanho da embarcação de no mínimo 7,5 metros, não considerando os motores), os quais admitem "inúmeras soluções distintas de embarcações para o mercado náutico, pois são parâmetros objetivos que configuram minimamente as características exigidas pela Polícia Federal e sem o viés de orientação para produtos específicos; Considerando que as exigências registradas no Edital são dotadas de plausibilidade e atendem ao ônus da motivação que recai sobre o órgão contratante, o qual demanda a mitigação dos riscos de incidentes críticos estruturais das lanchas com o fito de preservar e garantir as vidas dos policiais federais; Considerando que a DPF/SC explicou que a tecnologia de produção de casco em alumínio naval exige domínio de conhecimento, equipamentos e técnicas produtivas especializadas por parte do fabricante, técnicas estas que não se assemelham às empregadas na fabricação de outros materiais; Considerando que a DPF/SC explicitou, de forma pormenorizada, as peculiaridades inerentes ao casco da embarcação e ao processo de fabricação que justificam a cobrança de experiência do licitante na fabricação exclusiva de lanchas de alumínio naval (peça 19, p. 4); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua adoção; c) informar à Superintendência Regional da Polícia Federal em Santa Catarina - DPF/SC e ao representante o teor do presente acórdão; d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 037.179/2023-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Felipe Dudienas Domingues Pereira (XXX.778.228-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Superintendência Regional da Polícia Federal em Santa Catarina (DPF/SC). 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.